Tribunal: TJSP
Processo: 2231280-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Agravada pretende caucionar o valor da multa antes da propositura de embargos à execução fiscal, objetivando evitar sua negativação. Interesse de agir presente. Preenchidos os requisitos necessários à concessão da cautelar. Decisão confirmada.
RECURSO DESPROVIDO.